Tribunal: TJBA
Processo: 0015847-45.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015847-45.1991.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: AUGUSTO GUIA DE BRITO Advogado(s):AUGUSTO GUIA DE BRITO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESERÇÃO. REJEITADA. PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC/1973. DESISTÊNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA. ATO EXPRESSO DA PARTE. ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (atualmente denominada VIBRA ENERGIA S/A) contra a sentença (id.55431369) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0015847-45.1991.8.05.0001, ajuizada contra AUGUSTO GUIA DE BRITO, extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender ter havido desistência tácita do autor. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se há nulidade na sentença que extinguiu do processo por entender ter havido desistência tácita do autor, mesmo sem a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar. 3. Inicialmente, cumpre destacar que o presente feito foi sentenciado em 19/03/2009, razão pela qual deve ser analisada a nulidade diante das regras do Código de Processo Civil de 1973. 4. A sentença de primeiro grau fundamentou a extinção do processo na ocorrência de "desistência tácita" da demanda causada pela ausência de manifestação da parte autora durante longo período. 5. No entanto, o conceito de desistência tácita não encontra respaldo na legislação processual civil então vigente. O CPC/1973 exigia, para a desistência do processo, manifestação expressa da parte autora, a ser homologada judicialmente, nos termos do art. 158. 6. Portanto, para que a desistência seja considerada válida, é imprescindível a manifestação expressa da parte, devidamente assistida por seu advogado com poderes específicos para tal, seguida da homologação do juízo, o que não ocorreu no presente caso. 7. Ademais, o entendimento majoritário na jurisprudência é de que o simples decurso do tempo, sem a prática de atos processuais, não é suficiente para caracterizar desistência, que demanda pedido expresso. 8. Assim, a extinção do processo, em tais circunstâncias, deve seguir o procedimento do artigo 267, III e §1º do CPC/1973, segundo o qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor somente poderia ocorrer após a intimação pessoal da parte para que supra a omissão, sob pena de configurar-se nulidade processual. 9. Contudo, ao examinar os autos, verifica-se que a extinção do processo ocorreu sem que fosse realizada a intimação pessoal da parte autora. 10. Portanto, é necessário reconhecer a nulidade da sentença, e, considerando que o feito foi extinto prematuramente, antes da instrução processual, deve retornar à instância de origem para que se proceda ao seu regular prosseguimento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0015847-45.1991.8.05.0001, em que figuram como parte Apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (atualmente denominada VIBRA ENERGIA S/A) e Apelado AUGUSTO GUIA DE BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça MR25